Tribunal: TJMT
Processo: 1045480-72.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045480-72.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANNA JOICE MENDES MARTINS RIPARDO - CPF: 031.542.411-75 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO
MORAL IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Merece ser majorado o valor fixado a título de dano moral para assegurar o caráter punitivo e pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANNA JOICE MENDES MARTINS RIPARDO contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1045480-72.2023.8.11.0041, movida em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e condenar a parte ré ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 16% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante discorre que teve o seu nome negativado indevidamente por dívida declarada inexigível, a qual depende de atenção e critérios especiais para fixação do dano moral, que não foram observados pelo juízo
a quo
. Em razão do protesto indevido, pede a majoração da verba indenizatória para melhor atender aos precedentes jurisprudenciais.

Contrarrazões, no Id. 278699381, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pela autora, decorrente da negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida que alega nunca ter contraído.

Ressai da inicial que ao tentar realizar compras no comércio local, a parte autora teve seu crédito restrito devido à inserção de uma negativação realizada pela ré em 25.07.2021, no valor de R$4.998,31 (quatro mil novecentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos), referentes ao contrato nº 1296858120210718.

Na sentença restou verificado que a parte ré não comprovou a existência da relação contratual invocada como fundamento da negativação, tampouco apresentou documentos idôneos capazes de demonstrar a origem e validade do suposto débito.

A juntada de telas sistêmicas, faturas e relatórios foi considerada insuficiente como prova da contratação, caracterizando a fragilidade da defesa e a ausência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, conforme ônus probatório estabelecido pelo art. 373, II, do CPC.

Portanto, não sendo objeto de irresignação recursal a validade e a origem da dívida, resta incontroverso o ato ilícito perpetrado pela recorrida, diante da negativação indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, o dever de reparar os danos suportados é corolário lógico, decorrente da prescindibilidade da comprovação, pois, como dito, o dano é
in re ipsa
.

Cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau,
cuja majoração é pretendida no recurso.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da concessionária de energia frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pelo consumidor, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$4.000,00 (quatro mil reais), se mostra irrisória frente às peculiaridades do caso,
razão pela qual elevo o valor da condenação para R$10.000,00 (dez mil reais)
, adequando-o, assim, aos parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos (RAI nº. 68789/2015; RAC nº 33705/2011; RAC nº 104939/2010; RAC nº 39706/2010; RAC nº 2468/2011; RAC nº 50.796/2017; RAC nº 39.154/2017; RAC nº 57.111/2017; RAC nº 55.613/2017; RAC nº 55.250/2017; RAC nº 51.698/2017; RAC nº 45.527/2017).

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025